Tribunal: TCU
Processo: 027.457/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação relativa a supostas irregularidades constatadas no âmbito do CFOMB.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação apresentada pelo Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil - CFOMB, por intermédio de peça originariamente denominada de denúncia, acerca de supostas irregularidades atinentes a receitas daquela autarquia previstas na Lei 3.857/1960, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, com fundamento nos arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. encaminhar cópia deste Acórdão ao Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil - CFOMB; e 9.3. autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. III do art. 169 do Regimento Interno.